Tribunal: STF
Processo: AI 102431
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O OBICE DO ART-325, V, 'B', DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DIZ RESPEITO A NATUREZA DAS
AÇÕES SUJEITAS A TAL PROCEDIMENTO, AS PRETENSÕES QUE NELAS SÃO
DEDUZIDAS, E NÃO AO PROCEDIMENTO EM SI MESMO. IRRELEVÂNCIA DO RITO
OBSERVADO OU OBSERVAVEL PARA SE AFASTAR O IMPEDIMENTO.
A ALÇADA RECURSAL E DETERMINADA PELO VALOR DA CAUSA NA DATA DA
PROPOSITURA DA AÇÃO, OU FIXADO PELO JUIZ, QUANDO HÁ IMPUGNAÇÃO.
PODER CONSTITUCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE DISPOR, EM SEU
REGIMENTO INTERNO, SOBRE PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE SUA
COMPETÊNCIA ORIGINARIA OU RECURSAL (ART-119, PAR-3., 'C'
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.